Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.
Na esteira da jurisprudência atual e dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, que não é o caso, visto que o apelo foi parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004526-72.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVA SEBASTIANA DO NORTE - CPF: 020.535.151-47 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO.

N
a esteira da jurisprudência atual e dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, que não é o caso, visto que o apelo foi parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004526-72.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
ENERGISA S/A

EMBARGADA:
EVA SEBASTIANA DO NORTE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A,
contra acórdão (ID. 188825673) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em face de
EVA SEBASTIANA DO NORTE,
para afastar a condenação da ora Embargante ao pagamento de indenização por danos morais à Embargada.

No mais, o Acórdão considerou recíproca a sucumbência, e distribuiu o ônus na proporção de 50% para cada parte, com relação ao pagamento das custas e despesas processuais, e, com relação aos honorários, houve majoração de 15% para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, a ser pago pela ora Embargante; a autora, por sua vez, deverá pagar ao patrono da Recorrente o equivalente a 17% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

O Embargante aduz contradição no Acórdão, que deu parcial provimento ao apelo e majorou os honorários advocatícios.

Pugna, portanto, seja afastada a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ID. 192054171, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024